Tribunal: TJSP
Processo: 1000565-26.2018.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS IMPROCEDENTES - APELAÇÃO
– Os documentos acostados aos autos demonstram o inadimplemento do réu no período apontado na inicial - - Legalidade da cobrança – Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000565-26.2018.8.26.0483, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é
apelante MANOEL MOREIRA NETO CERAMICA ME, é apelada CAIUÁ -
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000565-26.2018.8.26.0483 -Voto no 32323
2
Apelação Cível no 1000565-26.2018.8.26.0483
Apelante: Manoel Moreira Neto Cerâmica ME
Apelada: Energisa Sul Sudeste Distribuição de Energia S/A
Juiz: Deyvison Heberth dos Reis
Comarca: Presidente Venceslau 3a Vara Cível
Voto 32323
AÇÃO
MONITÓRIA

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

EMBARGOS
MONITÓRIOS
JULGADOS
IMPROCEDENTES - APELAÇÃO

Os
documentos
acostados
aos
autos
demonstram o inadimplemento do réu no período
apontado na inicial - - Legalidade da cobrança
Sentença
mantida
por
seus
próprios
fundamentos.
Recurso não provido.

Trata-se de apelação de sentença
(fls. 199/201) que julgou improcedente os embargos opostos por
Manoel Moreira Neto Cerâmica ME nos autos da ação
monitória1 ajuizada por Energisa Sul Sudeste Distribuição de
Energia S/A, condenando o embargante ao pagamento das
custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor cobrado na ação monitória.
Cuida-se de cobrança por consumo
de energia elétrica da unidade UC 195275 entre os meses de
agosto e dezembro de 2016 no valor total de R$ 9.390,65.
Em embargos monitórios o réu
1 Valor da causa: R$ 9.390,36 em fevereiro de 2018.Sentença disponibilizada no
DJE em 02.08.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000565-26.2018.8.26.0483 -Voto no 32323
3
alega excesso no valor cobrado, pois a partir de setembro o
fornecimento de energia teria sido suspenso, pelo que não
haveria o que ser cobrado.
Sobreveio
a
sentença
de
improcedência dos embargos monitórios.
Nas razões de apelação requer o
réu embargante a reforma integral da decisão para que sejam
julgados procedentes os embargos, repisando argumentos
anteriores.
Recurso respondido.
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada
pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais
ficam inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos
do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O Juízo a quo analisou detidamente
os elementos constantes dos autos, corretamente concluindo
pela improcedência dos embargos monitórios:
“Consoante prova documental de
fls. 84/93, a autora ENERGISA SULSUDESTE DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA S.A demonstrou a existência da dívida em cobro
por meio das faturas firmadas no mês de agosto/2016 a
dezembro/2016, sendo o débito ora cobrado devidamente
pactuado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000565-26.2018.8.26.0483 -Voto no 32323
4
Logo,
estão
configurados,
na
espécie, os requisitos para a propositura da ação monitória,
instruída com as faturas de energia elétrica que deram origem à
dívida, as quais constituem prova escrita e gozam de presunção
de legitimidade.
De outro giro, restou incontroverso
que a parte embargante não efetuou o pagamento das
respectivas faturas, o que acarretou seu inadimplemento.
Desse modo, deverá ser cobrado
pelo credor o valor das parcelas devidamente atualizadas e
corrigidas monetariamente”.
E no mais não há que se falar em
excesso de execução, pois inobstante o réu ter alegado que não
houve consumo para os meses de setembro/2016, outubro/2016,
novembro/2016 e dezembro/2016, não juntou aos autos qualquer
demonstrativo hábil a provar o alegado, sendo certo que o
documento de fl. 117 é unilateral e meramente contábil, em que
demonstra a ausência de faturamento, mas não de consumo de
energia elétrica, não sendo hábil a fazer prova do alegado.
Nesse sentido a r. sentença:
“No mais, consequentemente, não
há que se falar em excesso de execução, haja vista que a quantia
apresentada pela planilha de fls. 84/93 engloba, corretamente, os
valores das parcelas inadimplidas, com juros e correção
monetária. Além disso, verifico que o embargante não se
desincumbiu do ônus da prova demostrar a existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor segundo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000565-26.2018.8.26.0483 -Voto no 32323
5
artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
Ademais, imperioso destacar que
restou demonstrado nas faturas de fls. 78/79; 80/81, períodos em
que foram alegados a não utilização do fornecimento de energia,
ocasião em que houve significativa redução dos valores cobrados
normalmente.
Não fosse somente os fatos e
fundamentos acima, suficientes por si só para afastar as
pretensões da parte embargante, por analogia ao artigo 525, §
2o, do CPC, competia ao devedor declarar de imediato o valor
que entende correto, apresentando os cálculos respectivos,
indicando, pormenorizadamente, onde repouso o apontado erro
da parte autora/embargante. Ocorre que a não observância
desse preceito inviabiliza esse juízo de apreciar a correção ou
não dos valores apresentados e impugnados pelo devedor”.
E mais não é preciso dizer para que
seja mantida, por seus próprios fundamentos, a r. sentença
recorrida.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e
11, do Código de Processo Civil, que dispõe sobre os honorários
recursais, majora-se a verba fixada na sentença para 15% do
valor cobrado na ação monitória.
MARINO NETO
Relator